Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de produção de prova e de penhora de veículo em nome de terceiro. Alegação de fraude à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova e expedição de mandado de penhora, por termo nos autos, de veículo registrado em nome de terceiro
2. A agravante sustenta existência de fraude à execução, alegando que o veículo, embora registrado em nome da irmã do executado, teria sido adquirido e utilizado por este. Requer expedição de ofício à concessionária para obtenção de documentos de compra e a penhora do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via executiva, determinar a produção de prova e a penhora de bem registrado em nome de terceiro, sob alegação de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução de título extrajudicial possui rito próprio, disciplinado nos arts. 824 a 925 do CPC/2015, destinado à satisfação do crédito, não sendo a via adequada para discussão de propriedade de bens. 5. A alegação de fraude à execução deve ser comprovada por meios próprios, não sendo possível impor medida constritiva sobre bem registrado em nome de terceiro sem o devido contraditório. 6. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova e a penhora do veículo, por não se compatibilizarem com os limites da execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova e de penhora do veículo.
Tese de julgamento: “1. Na execução de título extrajudicial, não é cabível a discussão sobre a propriedade de bens de terceiros, devendo eventual fraude à execução ser apurada por meio próprio.”